Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600515-81.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
CONDUTA
VEDADA.
CESSÃO
DE
SERVIDOR.
GUARDA
MUNICIPAL.
CAPTAÇÃO
DE
IMAGEM.
VIA
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERAÇÃO.
PRÉVIO AJUSTE NÃO COMPROVADO.

Num. 44555678 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130060000000043496477
Número do documento: 25061520130060000000043496477
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:19:17
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
improcedente
Representação
por
conduta
vedada,
consubstanciada
no
uso
de
imagem
de
servidor
público
(guarda
municipal)
em
propaganda eleitoral nas redes sociais do
então vice-prefeito e candidato a prefeito.
2. A Representação alega que o recorrido
utilizou a imagem do guarda municipal em
horário de expediente para promover sua
candidatura,
em
atividade
de
campanha
eleitoral,
o
que
configuraria
cessão
de
servidor
público
vedada
pela
legislação
eleitoral.
3. A sentença recorrida entendeu que a
utilização da imagem do guarda municipal
em via pública, de livre acesso, não infringiu
o art. 73, III, da Lei das Eleições, pois não
houve interrupção da prestação do serviço
público, diálogo ou interação com o servidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a captação de imagens de servidor
público municipal em via pública, para
inserção em propaganda eleitoral, configura
a conduta vedada de cessão de servidor
público em benefício de campanha, nos
termos do art. 73, III, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral
exige,
para
a configuração da
conduta vedada de cessão de servidor ou
utilização de seus serviços em benefício de
candidato, partido político, coligação ou
federação, o uso efetivo do aparato estatal
em prol de determinada campanha.
6. No caso, a análise do vídeo demonstra que
a imagem do guarda municipal foi captada
em via pública, local de livre acesso, sem

Num. 44555678 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130060000000043496477
Número do documento: 25061520130060000000043496477
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:19:17
qualquer interação, diálogo ou interr

Inteiro teor:
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555678
15/06/2025
20:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44555678 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130060000000043496477
Número do documento: 25061520130060000000043496477
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:19:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.411
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600515-81.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
CONDUTA
VEDADA.
CESSÃO
DE
SERVIDOR.
GUARDA
MUNICIPAL.
CAPTAÇÃO
DE
IMAGEM.
VIA
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERAÇÃO.
PRÉVIO AJUSTE NÃO COMPROVADO.

Num. 44555678 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130060000000043496477
Número do documento: 25061520130060000000043496477
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:19:17
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Representação por conduta vedada, consubstanciada no uso de imagem de servidor público (guarda municipal) em
propaganda eleitoral nas redes sociais do
então vice-prefeito e candidato a prefeito.
2. A Representação alega que o recorrido
utilizou a imagem do guarda municipal em
horário de expediente para promover sua
candidatura, em atividade de campanha eleitoral, o que configuraria cessão de servidor público vedada pela legislação eleitoral.
3. A sentença recorrida entendeu que a
utilização da imagem do guarda municipal
em via pública, de livre acesso, não infringiu
o art. 73, III, da Lei das Eleições, pois não
houve interrupção da prestação do serviço
público, diálogo ou interação com o servidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a captação de imagens de servidor
público municipal em via pública, para
inserção em propaganda eleitoral, configura
a conduta vedada de cessão de servidor
público em benefício de campanha, nos
termos do art. 73, III, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral
exige,
para
a configuração da
conduta vedada de cessão de servidor ou
utilização de seus serviços em benefício de
candidato, partido político, coligação ou
federação, o uso efetivo do aparato estatal
em prol de determinada campanha.
6. No caso, a análise do vídeo demonstra que
a imagem do guarda municipal foi captada
em via pública, local de livre acesso, sem

Num. 44555678 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130060000000043496477
Número do documento: 25061520130060000000043496477
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:19:17
qualquer interação, diálogo ou interrupção
do serviço público.
7. Não há evidências de que o servidor tenha
sido deslocado para o local com o propósito
de participar da gravação ou que tenha
havido apoio explícito à candidatura.
8. A mera captação de imagens de bens e
servidores
públicos
não
configura
uso
efetivo da máquina administrativa em prol de
uma campanha. O que a lei veda é o desvio
de finalidade, ou seja, o uso real do aparato
estatal para beneficiar um candidato, em
detrimento dos demais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: 1. A mera captação de
imagem de servidor público em serviço em
via
pública,
ainda
que
uniformizado,
inexistindo provas de prévia pactuação, não
configura a conduta vedada prevista no art.
73, III, da Lei nº 9.504/97. 2. Para a
incidência da vedação do art. 73, III, relativa
à cessão de servidores ou utilização de seus
serviços em benefício de candidato, partido
político, coligação ou federação, é necessário
que se verifique o uso efetivo do aparato
estatal em prol de determinada campanha.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 73, III; Código de Processo
Civil, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AI nº 12622/PR, Rel. Min. Luis Roberto
Barroso, DJE 16/08/2019; TRE/PR, RE nº
7076,
Rel.
Des.
Adalberto
Jorge
Xisto
Pereira, DJE 19/12/2016; TRE/SP, REl nº
060076129, Rel. Des. Afonso Celso da Silva,
DJE 25/05/2021.
DECISÃO

Num. 44555678 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130060000000043496477
Número do documento: 25061520130060000000043496477
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:19:17
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por CRISTINA REIS GRAEML e
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO contra a sentença do Juízo da 4ª Zona
Eleitoral de Curitiba, que julgou improcedente o pedido inicial, formulado nos
autos de Representação, movida contra EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO e
COLIGAÇÃO “CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO”.
Na origem, a ação foi ajuizada sob o argumento de que o recorrido, então vice-
prefeito e candidato a prefeito, praticou conduta vedada ao veicular propaganda
eleitoral em suas redes sociais pessoais (Instagram e Facebook) utilizando a
imagem de um servidor público municipal (guarda municipal) em horário de
expediente para fins de campanha política (id. 44146329).
A sentença de id. 44146455 julgou improcedente o pedido, entendendo que a
utilização da imagem do guarda municipal em via pública, de livre acesso, não
infringiu o art. 73, III, da Lei das Eleições, pois não houve interrupção da
prestação do serviço público, diálogo ou interação com o servidor. Segundo o
magistrado, a filmagem se restringiu à captação de imagens e, aparentemente,
correspondeu a uma mensagem de agradecimento pelo Dia da Guarda Municipal,
com esclarecimentos sobre políticas realizadas como vice-prefeito e perspectivas
futuras.
Contra tal decisão, insurgem-se os recorrentes, por meio das razões de id.
44146473, alegando que EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, na condição de
vice-prefeito e candidato, utilizou a imagem de um guarda municipal em horário

Num. 44555678 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130060000000043496477
Número do documento: 25061520130060000000043496477
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:19:17
de expediente para promover sua candidatura em atividade de campanha
eleitoral.
Sustentam que, embora seja permitido ao servidor público engajar-se em
campanha, ele não pode utilizar seus serviços em horário de expediente para
promoção política.
Afirmam que o servidor interagiu com o candidato, que o chamou pelo nome,
demonstrando comum acordo, além de que a conduta extrapolou o previsto na
legislação.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reforma da decisão, a fim de
determinar que os recorridos se abstenham de dar continuidade à prática do
ilícito eleitoral, sob pena de multa, além da determinação de exclusão dos vídeos
mencionados da rede Instagram, também sob pena de multa diária.
Os recorridos, por sua vez, nas contrarrazões de id. 44146482, alegam,
preliminarmente, a violação do princípio da dialeticidade, argumentando que os
recorrentes apenas reprisam argumentos, sem impugnar especificamente os
fundamentos da sentença ou apontar erro de procedimento ou julgamento.
No mérito, reiteram que o próprio vídeo demonstra que não houve cessão de
servidor, nem utilização de seus serviços na campanha, nem interrupção do
trabalho, enfatizando que o guarda municipal estava em via pública, acessível a
qualquer pessoa, e continuou com seus afazeres, sem interagir com o recorrido
ou mesmo olhar para a câmera.
Sustentam que a propaganda não foi gravada em local de acesso restrito e que a
presença do guarda municipal foi simplesmente para ilustrar a data
comemorativa alusiva ao Dia da Guarda Municipal.
Requerem, por fim, o não conhecimento do recurso eleitoral interposto ou,
subsidiariamente, o seu desprovimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.

Num. 44555678 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130060000000043496477
Número do documento: 25061520130060000000043496477
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:19:17
44167292
pelo
conhecimento
e
desprovimento
do
Recurso
Eleitoral,
fundamentando sua conclusão na análise do vídeo de id. 44146432, que não teria
demonstrado a cessão do servidor público para fins eleitorais, nem interrupção do
serviço ou interação com o candidato, já que o encontro ocorreu em via pública,
local acessível a todos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade
Conforme certidão de id. 43991720, a sentença foi publicada em 18/10/2024 (id.
44146463 - sexta-feira), sendo o recurso interposto na mesma data (id.
44146473), razão pela qual é tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, tem-se que os recorridos foram intimados para
sua apresentação em 18/10/2024 (id. 44146479 - sexta-feira), com protocolo da
peça processual no dia seguinte (id. 44146482), preenchendo, assim, o requisito
temporal.
II - Preliminar
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida;
[grifou-se]

Num. 44555678 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130060000000043496477
Número do documento: 25061520130060000000043496477
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:19:17
Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico], 2ª Ed., 2016.
Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):
Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da
contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns
argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,
porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde
ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.
Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los,
bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário.
Na hipótese, tem-se que o recurso manejado infirma adequadamente as razões
contidas na sentença, atacando os fundamentos utilizados pelo magistrado para a
não caracterização do ato impugnado como ilícito eleitoral.
Assim, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal,
sendo o caso de conhecimento do recurso.
III - Mérito
A controvérsia estabelecida no presente recurso está em definir se a captação de
imagens de servidor público municipal em via pública, para inserção em
propaganda eleitoral, configura a conduta vedada de cessão de servidor público

Num. 44555678 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130060000000043496477
Número do documento: 25061520130060000000043496477
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:19:17
em benefício de campanha, assim tipificada na Lei nº 9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços,
para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou
empregado estiver licenciado;
Segundo a sedimentada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “[p]ara a
incidência da vedação do art. 73, III, relativa à cessão de servidores ou
utilização de seus serviços em benefício de candidato, partido político ou
coligação, é necessário que se verifique o uso efetivo do aparato estatal em prol
de determinada campanha” (TSE, AgR-AI nº 12622/PR, Rel. Min. Luis Roberto
Barroso, DJE 16/08/2019).
Na hipótese, da análise do vídeo de id. 44146432 constata-se que a imagem do
guarda municipal é captada em via pública, local de livre acesso, sem que haja
qualquer interação, diálogo ou interrupção do serviço público.
Não há evidências de que o servidor tenha sido deslocado para o local com o
propósito de participar da gravação ou que tenha havido apoio explícito à
candidatura, sendo que os recorrentes não postularam a produção de nenhuma
prova nesse sentido.
O fato de o candidato se referir ao servidor pelo nome não presume, por si só, um
ajuste prévio de vontades, visto que a identificação nominal é visível no
uniforme da corporação.
Cito, porque exauriente, a análise do caso feita quando da decisão monocrática,
de minha lavra, no Mandado de Segurança nº 0601121-24.2024.6.16.0000:

Num. 44555678 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130060000000043496477
Número do documento: 25061520130060000000043496477
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:19:17
De fato, do vídeo constante do link https://www.facebook.com/share/v/kgsRWADfDUAhZWC6/, indicado na
petição inicial, não se extrai qualquer tipo de interação entre o candidato e o
guarda municipal.
A imagem é capturada em via pública, inexistindo qualquer indício de que
aquela viatura e o servidor público tenham sido deslocados para aquela
localidade para a filmagem do vídeo.
O fato do candidato referir-se ao servidor por seu nome não é indicativo de
prévio ajuste de desígnios, como conjecturam os impetrantes, especialmente
porque, no caso de guardas municipais, seus nomes estão estampados no
próprio uniforme.
Esta Corte já se manifestou no sentido de que não configura conduta vedada a
mera filmagem de prédios, equipamentos e servidores públicos quando
inexiste efetivo uso para a campanha, nem interrompa o trabalho durante o
expediente e seja feita em local de acesso não restrito. Nesse sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART.
73,
INCISO
I,
DA
LEI
Nº
9.504/1997.
GRAVAÇÃO
DE
PROGRAMA
ELEITORAL. ESCOLA MUNICIPAL. MERA CAPTAÇÃO DE IMAGENS.
AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO À CANDIDATURA. ISONOMIA DO PLEITO NÃO
VIOLADA. RECURSO PROVIDO.
1. "Para configuração da conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, é
necessário que a cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício de
candidato, violando-se a isonomia do pleito. O que a lei veda é o uso efetivo, real, do
aparato estatal em prol de campanha, e não a simples captação de imagens de bem
público" (TSE, RP nº 3267-25, Rel. Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE
OLIVEIRA, DJE de 21/05/2012).
2. É entendimento assente na jurisprudência deste Regional que a mera captação de
imagens, inclusive no ambiente interno das repartições públicas, não configura
conduta vedada quando não há a utilização efetiva, real, do serviço público em favor
de
candidato.
(Precedentes:
TRE/PR,
RP
299023,
Rel.
Juiz
LEONARDO
CASTANHO MENDES, Acórdão nº 48549 de 05/09/2014 e RE 33527, Rel. Des.
ROGÉRIO COELHO, Acórdão nº 45398 de 28/11/2012).
3. Recurso provido.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 7076, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, DJE
19/12/2016)
Considerando que nada impede que os impetrantes também possam captar
imagens de guardas municipais em serviço para uso em sua propaganda
eleitoral, nas mesmas condições daquela constante do vídeo objeto da
representação, não se vislumbra violação à isonomia entre os candidatos.
Conforme se vê, a jurisprudência distingue a mera captação de imagens de bens e
servidores públicos do uso efetivo da máquina administrativa em prol de uma

Num. 44555678 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130060000000043496477
Número do documento: 25061520130060000000043496477
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:19:17
campanha. O que a lei veda é o desvio de finalidade, ou seja, o uso real do
aparato estatal para beneficiar um candidato, em detrimento dos demais.
A simples captação de imagem de servidor público em serviço em via pública,
ainda que uniformizado, inexistindo provas de prévia pactuação, não configura a
conduta vedada prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97. Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA
E ABUSO DE PODER POLÍTICO. IMPROCEDENTE. ELEIÇÕES 2020.
Gravações realizadas no interior de bens públicos (hospital e escola) para fins
de propaganda eleitoral - Imagens da guarda municipal e de reunião de
campanha com moradores de determinado condomínio.
Não demonstrada a restrição de acesso, o desvio de finalidade ou o prejuízo
às atividades normais dos locais apontados na representação.
Abuso de poder político não configurado - Ausência de impacto e de
gravidade dos atos.
Recurso improvido.
(TRE/SP, REl nº 060076129, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, DJE
25/05/2021)
Em conclusão, ausente a comprovação do uso indevido do serviço público, não
se vislumbra a prática de ato ilícito nem a violação à igualdade de oportunidades,
uma vez que a mesma conduta — filmar o cotidiano da cidade e seus serviços —
é franqueada a todos os demais candidatos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44555678 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130060000000043496477
Número do documento: 25061520130060000000043496477
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:19:17
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600515-81.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: CRISTINA
REIS GRAEML, JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO - Advogado do(a) RECORRENTE: TAINARA
PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDOS: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, CURITIBA
AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS -
PR49408, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, LUAN
DE SOUZA PIRES - PR103299, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, JOSE HOTZ - PR17276,
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025